Tribunal: TJSP
Processo: 2026131-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão dos exequentes em obter o reembolso dos valores pagos a título de preparo no recurso de apelação e recurso especial interpostos nos autos da ação de desapropriação – Inadmissibilidade – Recursos foram improvidos na fase de conhecimento – Princípio da sucumbência – Inteligência dos artigos 82 do CPC/2015 e 30 do Decreto-lei 3.365/41

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão dos exequentes em obter o reembolso dos valores pagos a título de preparo no recurso de apelação e recurso especial interpostos nos autos da ação de desapropriação – Inadmissibilidade – Recursos foram improvidos na fase de conhecimento – Princípio da sucumbência – Inteligência dos artigos 82 do CPC/2015 e 30 do Decreto-lei 3.365/41 – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000382748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026131-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes LUIS HILÁRIO BELMONTE GIANCOLI, MARTA MAREGA
GIANCOLI, ELOÍSA GIANCOLI TIRONI, MARINA BELMONTE
GIANCOLI, FERNANDA GIANCOLI FERREIRA DA SILVA, CLÁUDIA
GIANCOLI MESQUITA e EDMUNDO FERREIRA DA SILVA FILHO, é
agravado CONCESSIONÁRIA MOVE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026131-80.2020.8.26.0000 -Voto no 17.213
2
Agravo de Instrumento no 2026131-80.2020.8.26.0000
Agravantes: Luis Hilário Belmonte Giancoli, Marta Marega Giancoli,
Eloísa Giancoli Tironi, Marina Belmonte Giancoli, Fernanda Giancoli
Ferreira da Silva, Cláudia Giancoli Mesquita e Edmundo Ferreira da
Silva Filho
Agravado: Concessionária Move São Paulo S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 17.213
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Pretensão dos exequentes em obter o reembolso
dos valores pagos a título de preparo no recurso de apelação e
recurso especial interpostos nos autos da ação de desapropriação
Inadmissibilidade
Recursos foram improvidos na fase de
conhecimento
Princípio da sucumbência
Inteligência dos
artigos 82 do CPC/2015 e 30 do Decreto-lei 3.365/41 Decisão
mantida Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luis Hilário
Belmonte Giancoli e outros contra decisão que, em cumprimento de
sentença movido contra a Concessionária Move São Paulo S/A em sede de
ação de desapropriação, acolheu a impugnação da executada para que sejam
excluídos dos cálculos dos exequentes os valores referentes às custas que
estes arcaram por ocasião da apelação e do recurso especial, os quais não
tiveram êxito.
Os agravantes pleiteiam a reforma da r. decisão agravada, ao
argumento de que a sentença condenou a expropriante nas custas, razão pela
qual mesmo os custos advindos da interposição de recurso em que foi negado
provimento devem ficar a cargo da Fazenda expropriante, sob pena de ofensa
à coisa julgada. Pugnou para que seja concedida, liminarmente, a antecipação
da tutela recursal para impedir a prática de qualquer ato tendente a extinção
da execução até o julgamento do mérito do presente agravo e, ao final, seja
dado provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026131-80.2020.8.26.0000 -Voto no 17.213
3
A liminar foi deferida às fls. 15/16, tendo em vista que são os
próprios interessados no cumprimento de sentença é que pleiteiam sua
suspensão, evitando-se tumulto processual.
Recurso respondido.
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
Cinge-se a controvérsia sobre quem deve arcar com os valores
pagos a título de preparo da apelação e do recurso especial interpostos na fase
de conhecimento.
O processo de conhecimento1 referente ao cumprimento de
sentença originário cuida-se de uma ação de desapropriação ajuizada pelo
Concessionária Move São Paulo em face dos exequentes, ora agravantes,
envolvendo uma área de 2.072,15 m2 situada na Rua Conselheiro Furtado, no
1.360, no bairro da Liberdade no Município de São Paulo SP, cuja sentença
foi no sentido de procedência “para incorporar ao patrimônio do ESTADO
DE SÃO PAULO o imóvel descrito na inicial, mediante a indenização de R$
8.154.800,00 (...) A expropriante reembolsará as custas e as despesas
processuais da expropriada, com correção monetária a partir do
desembolso, pagando os salários periciais também corrigidos” (fl. 42 dos
autos originários).
Os expropriados, ora exequentes, interpuseram recurso de
apelação buscando majorar o valor indenizatório para 16 milhões de reais,
1 Processo no 1028118-19.2014.8.26.0053

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026131-80.2020.8.26.0000 -Voto no 17.213
4
porém esta Câmara, sob minha relatoria, negou provimento ao recurso (fls.
74/85 dos autos do cumprimento de sentença). Foi interposto, ainda, recurso
especial, cujo seguimento foi negado, ocorrendo o trânsito em julgado em
25/09/2019 (fl. 1307 dos autos da fase de conhecimento)
Em cumprimento de sentença (fl. 137), os exequentes colocaram
nos cálculos os valores que pagaram a título de preparo do recurso de
apelação (R$ 78.759,72) e do recurso especial (R$ 189,97) para serem
reembolsados pela expropriante.
Após a impugnação da concessionária, a magistrada a quo
acolheu o pedido “para determinar que sejam excluídos dos cálculos dos
exequentes os valores referentes à apelação e ao recurso especial
apresentados” (fl. 187 dos autos do cumprimento).
Os exequentes agravaram da decisão, pleiteando sua reforma, ao
argumento de que a sentença condenou a expropriante nas custas, razão pela
qual mesmo os custos advindos da interposição de recurso em que foi negado
provimento devem ficar a cargo da Fazenda expropriante, sob pena de ofensa
à coisa julgada.
Pois bem. O recurso não merece provimento.
Primeiramente, salienta-se que a magistrada a quo não dispôs
expressamente no título judicial o reembolso de custas de recursos futuros,
tratando-se, portanto, de equívoco de interpretação dos agravantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026131-80.2020.8.26.0000 -Voto no 17.213
5
Assim dispõe o art. 30 do Decreto-lei no 3.365/41 (documento
normativo que versa sobre desapropriação por utilidade pública):
Art. 30. As custas serão pagas pelo autor se o réu aceitar o preço
oferecido; em caso contrário, pelo vencido, ou em proporção, na
forma da lei.
De outro lado, o CPC/2015, prevê o seguinte, em seu art. 82:
Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça,
incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem
ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o
início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do
direito reconhecido no título.
Ora, se quem realizou o ato de interpor recurso foram os
expropriados e se estes foram vencidos no julgamento pelas instâncias
superiores, então é evidente que não possuem direito ao reembolso do
valor do preparo pago, nos termos dos artigos supracitados.
Conforme preceitua o princípio da sucumbência, a parte
vencida deve arcar com as custas e despesas daquilo que sucumbiu. Assim,
tendo os expropriados sucumbido nos recursos interpostos, não será outra
pessoa quem pagará os respectivos preparos.
Ressalta-se que o título judicial, ao determinar o reembolso de
custas e despesas processuais, deve ser interpretado no sentido de que abarcar
eventuais despesas que os expropriados tiverem até então, não podendo servir
de carta branca para que custas futuras decorrentes de recursos infrutíferos
sejam reembolsadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026131-80.2020.8.26.0000 -Voto no 17.213
6
Tal é a lógica do §2o do art. 82 do CPC/2015, senão vejamos:
§2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as
despesas que antecipou.
Com efeito, a condenação nas despesas pelo dispositivo acima
abrange o que foi pago anteriormente, devendo, portanto, o título judicial
ser interpretado secundum legem.
Ademais, “nada mais impróprio do que esse pedido, pois não faz
sentido os expropriados reclamarem reembolso de dinheiro que gastaram
para levar ao Tribunal uma pretensão rejeitada; o ônus é deles, que
perderam” (TJSP; Agravo de Instrumento 0020286-48.2013.8.26.0000;
Relator: J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Público; Foro de Brotas - Vara Única; Data do Julgamento: 03/04/2013).
Portanto, nego provimento ao recurso de agravo de instrumento,
mantendo a decisão a quo tal como proferida.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo de
instrumento, mantendo a decisão tal como proferida.
MAURICIO FIORITO
Relator